Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704690-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FABIANO JOSE FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ SANTOS MORETH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e FABIANO JOSÉ FERNANDES, retificou anterior decisão proferida no que diz respeito ao perfil de administrador outrora indicado pela parte autora, desta feita para fazer constar o perfil admin@fernandesesilvasa.onmicrosoft.com, tudo visando possibilitar aos autores o acesso à Plataforma AZURE, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Em suas razões recursais (ID 55676689), a MICROSOFT informa, preliminarmente, que “ao longo desta demanda, os Agravados já indicaram, pelo menos, três contas diferentes como se fossem a que pretendem reaver. São elas: 1. adm@ferandesesilva.onmicrosoft.com (id 175440904, de origem); 2. admin@fernandesesilva.onmicrosoft.com (id 175500901, de origem); 3. admin@fernandesesilvasa.onmicrosoft.com (id 181932730, de origem).” Sustenta, em singela síntese, não ser “razoável que a Microsoft possa, mais uma vez, ser penalizada pelo não cumprimento de uma decisão que, novamente, não traz uma conta válida, devendo ser afastada eventuais astreintes em seu desfavor.”, aduzindo ser “evidente a impossibilidade técnica de a Microsoft adotar qualquer providência com relação a uma conta inexistente. A frustração no atendimento à ordem judicial decorre de motivos alheios à vontade dessa empresa.” Requer, ao final, a suspensão liminar dos efeitos da r. decisão agravada até julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso visando “revogar a r. decisão que deferiu a liminar, afastando-se a obrigação de fazer e eventuais astreintes em desfavor da Microsoft, para que o feito prossiga regularmente na origem, devendo a Agravada juntar documentos aptos a comprovar a existência de uma conta válida e a sua efetiva legitimidade para reivindicar o restabelecimento do acesso àquele endereço.” Preparo recolhido (IDs 55676698 e 55676700). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciam a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Comunica a parte autora equívoco na especificação da conta por ela indicada, requerendo, assim, a retificação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para fazer referência à conta admin@fernandesesilvasa.onmicrosoft.com. Acolho o pedido formulado pela autora. Dessa forma, retifico a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para constar o seguinte: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que providencie a concessão, aos autores, de chaves de acesso do perfil de administrador (admin@fernandesesilvasa.onmicrosoft.com) para acesso à Plataforma Azure, com restauração de documentos eventualmente excluídos. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento." Intime-se, pois, ré pessoalmente para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos acima referido.” Conforme relatado, os autores agravados pretendem que a MICROSOFT, ora agravante, forneça dados da suposta conta “admin@fernandesesilvasa.onmicrosoft.com”. Contudo, a recorrente reitera (e comprova) tratar-se da terceira conta indicada pelos autores, e que, ao consultar seus servidores, constatou que não existem registros de existência das contas indicadas pelos demandantes. Posta a questão nestes termos, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, diante do fato da aludida conta não existir, por óbvio não há como a agravante fornecer o acesso aos dados nela existentes, razão pela qual eventual obrigação nesse sentido é impossível de ser atendida, conforme dispõe o artigo 248 do Código Civil, “in verbis”: "Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos." Diga-se, mais, que por meio de inúmeras oportunidades concedidas, os autores não trouxeram aos autos o mínimo indispensável de prova para atestar a existência válida do perfil de administrador que alegam ter utilizado para o desenvolvimento de sua atividade profissional, limitando-se a indicar contas de perfil sem qualquer indício de prova de sua existência, daí a conclusão pela ausência de verossimilhança das alegações iniciais. Nesse contexto de inexistência de prova documental mínima sobre a aduzida existência da terceira conta indicada pelos ora agravados, não é o caso de determinar que a ora agravante “cumpra a obrigação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento." Para que a agravante possa cumprir obrigação neste sentido, é dever dos autores informarem, por meio de indícios mínimos, uma conta válida, existente, verosímil, pois só assim a agravante poderá fornecer o acesso aos dados solicitados. Definitivamente não é o que vem ocorrendo nos autos de origem. Os autores não foram capazes, até então, de produzir o mínimo de provas plausíveis do seu direito, nem de apresentarem elementos verossímeis para afastar a prova documental e as alegações formuladas pela ora agravante perante essa egrégia Corte de Justiça bem como nos autos de origem, frise-se, pela terceira vez, apesar das inúmeras oportunidades para tal em extensa instrução probatória. A prova da existência de uma conta/perfil de administrador não pode ser imputada à recorrente, nesse caso específico, quando se trata da demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte autora. Presentes, portanto, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano exigidos cumulativamente para concessão da tutela de urgência recursal. Do exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator